Tribunal: TJDFT
Processo: 0705414-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705414-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NIEDSON FERNANDO DE SOUZA NOGUEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O apenado, condenado definitivamente em ação penal que tramitou no Estado de Alagoas, foi preso em flagrante no Distrito Federal (ação penal n. 0705414-60.2023.8.07.0001). Em 18.7.23, o juiz da VEP do Distrito Federal determinou o recambiamento dele para o Estado de Alagoas (mov. 174.1). Publicado o acórdão que manteve a condenação do apenado na ação penal n. 0705414-60.2023.8.07.0001 (ID 59549854), que tramitou no Distrito Federal, foi expedida carta de guia provisória e já iniciada a execução na VEP (ID 57535589 e SEEU n. 00077572620148020001, mov. 262). Os Juízes de Direito Integrantes da 16a Vara Criminal de Maceió - AL - Execuções Penais, em 20.6.24, determinaram: “(...) oficie-se, mais uma vez, ao Juízo da Vara de Execuções Penais do solicitando que informe se ainda permanecem inalterado os motivos Distrito Federal que ensejaram a negativa de competência em ID 174.1, a fim de evitar eventual recambiamento do reeducando para Estado diverso do que hoje sua família reside.” (mov. 295.1) Encaminhem-se os autos à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Intime-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024 Desembargador JAIR SOARES